Tribunal: TJES
Processo: 5007947-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007947-55.2022.8.08.0000

AGVTE: ENEAS DPS SANTOS CARNEIRO

AGVDO: BANCO ABN AMRO REAL S.A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1- O Agravante não guardou com a boa-fé ao omitir a informação de que o documento necessário para elucidação dos valores a serem ressarcidos já estaria presente nos autos, sendo que desnecessária seria a intimação da instituição financeira para apresentação deste contrato.

2- A parte não se pode valer da própria torpeza para prejudicar a parte Agravada, de modo a apresentar valores unilateralmente.

3-
Certo reconhecer que o título judicial não é liquido, devendo ser submetido à liquidação de sentença, visto a necessidade de determinar o objeto da condenação, possibilitando ao executado ter o conhecimento exato do direito pretendido pelo exequente.

4-
Não foi possível a apuração do
quantum debeatur
pretendido pelo agravante através da cédula de contrato bancária contida nos autos de origem, o que demonstra a necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença.

5- Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
5007947-55.2022.8.08.0000
,
ACORDA esta e. Câmara,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007947-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENEAS DOS SANTOS CARNEIRO registrado(a) civilmente como ENEAS DOS SANTOS CARNEIRO
AGRAVADO: BANCO ABN AMRO REAL S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007947-55.2022.8.08.0000

AGVTE: ENEAS DPS SANTOS CARNEIRO

AGVDO: BANCO ABN AMRO REAL S.A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
ENEAS DOS SANTOS CARNEIRO
, irresignado com a decisão Id. 3182010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que determinou a intimação das partes para, de acordo com o art. 510 do CPC, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 dias.

Em seu articulado recursal Id. 3182035 , a agravante requer reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que diante da inércia do Banco/Agravado em apresentar os cálculos e os documentos elucidativos necessários para apuração do quantum devido, devem ser reputados como corretos os cálculos apresentados pelo exequente.

Pois bem, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, em suas razões recursais, tenho que a decisão hostilizada deve permanecer inalterada, conforme passo a fundamentar.

In casu
, trata-se de Ação de Cumprimento de sentença, oriundo de título judicial, onde ficou estabelecido na sentença proferida pelo Juízo da1ª Vara Cível de Serra, em que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, ora Agravante, para determinar a adequação dos juros contratuais à média do mercado no período da contratação, se menores que aqueles praticados, extirpando-se a capitalização, restituindo na forma simples a importância paga maior pela Agravante, a ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem. Intimada a instituição financeira para apurar os valores que entender devido, ela permaneceu inerte.

Assim, diante da inércia da parte Agravada em apresentar os cálculos, bem como os documentos necessários para verificar os valores a serem adimplidos em favor da parte Agravante, o magistrado
a quo
, proferiu inicialmente despacho para que o cumprimento de sentença prosseguisse com os cálculos apresentados pelo exequente, consoante disposição do art. 400 do CPC
[1]
.

Ato contínuo, o exequente se manifesta nos autos argumentando que o débito é da importância de
R$ 22.276,28 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Todavia, em momento posterior, o Juízo de origem chama o feito a ordem, reconhecendo a nulidade do cumprimento de sentença, determinado a intimação das partes, para que nos termos do art. 510 do CPC, apresentassem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 dias.

Para melhor ilustrar o tema, vejamos o teor da decisão objurgada:

“Sem delongas, tenho como imperioso chamar o feito à ordem dada a irregularidade processual provocada pelo próprio exequente, não devendo sequer ser analisada as últimas manifestações das partes. Explico.

À partida, impõe salientar que as regras concernentes aos processos de execução se aplicam ao cumprimento de sentença por força do disposto no art. 771, parágrafo único do CPC.

Chamo a atenção para isso porque, tal como no processo de execução, o cumprimento de sentença pressupõe, para seu desenvolvimento válido, a existência de título executivo com obrigação certa, líquida e exigível. Tanto é assim que o próprio art. 523 do CPC, que trata do cumprimento de sentença de obrigação de pagar, prevê aquele procedimento na hipótese de
condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação
, não deixando dúvidas de que o débito precisa ser determinado antes da deflagração da fase executória.

Em outro sentido não é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLURALIDADE DE VENCEDORES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REPARTIÇÃO PRO RATA - RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DEVER DE RESTITUIR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O cumprimento de sentença, seja provisório, seja definitivo, pressupõe que o título judicial seja líquido, certo e exigível.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001924, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Dito isso, exsurge dos autos que a obrigação exigida ainda não foi liquidada. Nesse tocante, vejo que o próprio exequente induziu o juízo em erro com a manifestação de fl. 285, quando afirma ser necessária a juntada do contrato, desprezando que o documento já constava nos autos às fls. 208/209.

Assim, todos os atos que foram praticados posteriormente, com base nessa premissa equivocada de que o contrato precisava ser apresentado pelo réu, não são regulares.

E mais, na manifestação de fl. 285, o exequente, expressamente, afirma que para a produção do parecer técnico e dos cálculos é necessária a exibição do contrato e, mesmo o documento não tendo sido apresentado nos atos seguintes, juntou os cálculos de fls. 298/311, o que é, no mínimo, estranho.

Evidentemente, a fase de liquidação não se desenvolveu validamente em razão da manifestação indevida do exequente à fl. 285, que gerou um desvirtuamento no procedimento, aplicando-se preceitos acerca da exibição de documento que, além de inadequado à fase processual, eram desnecessários, pois o contrato já estava nos autos.

Dessa forma, forçoso reconhecer que o título executivo judicial não é líquido, certo e exigível e, portanto, não pode ser exigido em cumprimento de sentença.[...]”.

Pois bem.

Em seu recurso, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que diante a inércia do Banco/Agravado em apresentar os cálculos e documentos elucidativos necessários para apuração do quantum devido, devem ser reputados como corretos os cálculos apresentados pelo exequente.

Sem razão o recorrente.

Isto porque, o Agravante não guardou com a boa-fé ao omitir a informação de que o documento necessário para elucidação dos valores a serem ressarcidos já estaria presente nos autos que originara o título judicial, sendo que, desnecessária seria a intimação da instituição financeira para apresentação deste contrato.

Assim, a parte não se pode valer da própria torpeza para prejudicar a parte Agravada, de modo a apresentar valores unilateralmente.

Ademais, é certo reconhecer que o título judicial não é liquido, devendo ser submetido a liquidação de sentença, visto a necessidade de determinar o objeto da condenação, possibilitando ao executado ter o conhecimento exato do direito pretendido pelo exequente.

Logo, no caso vertente
, não foi possível a apuração do
quantum debeatur
pretendido pelo agravante através da cédula de contrato bancária contida nos autos de origem, o que demonstra a necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença. Tal entendimento está em consonância com a posição adotada pelo STJ.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PARTE ILÍQUIDA. CABIMENTO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 07/STJ. 1. Inexistência de ofensa ao art. 535, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Se o título judicial, ou parte dele, for ilíquido, imperativo se mostra a liquidação, que completa a atividade jurisdicional de conhecimento.
3. Inviável, em sede de recurso especial, alterar o entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a teor do que dispõe o Enunciado n.º 7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.672.302/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019.).

Neste sentido este e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPÓSITO DESATUALIZADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO §1º DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPOSITIVO INAPLICÁVEL. TÍTULO ILÍQUIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] . 4)
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento afetado como recurso repetitivo, firmou entendimento segundo o qual a liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença; assim, apenas quando a obrigação for líquida pode ser cogitado, de imediato, o arbitramento da multa para o caso de não pagamento. Se ainda não liquidada ou se para a apuração do quantum ao final devido forem indispensáveis cálculos mais elaborados, com perícia, como no caso concreto, o prévio acertamento do valor faz-se necessário, para, após, mediante intimação, cogitar-se da aplicação da referida multa. (REsp 1147191/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 24/04/2015)
5) Ainda segundo a Corte Superior, no mesmo precedente, no contexto das obrigações ilíquidas, pouco importa [...] que tenha havido depósito da quantia que o devedor entendeu incontroversa ou a apresentação de garantias, porque, independentemente delas, a aplicação da multa sujeita-se à condicionante da liquidez da obrigação definida no título judicial. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001138, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

Neste sentido o Tribunal Pátrio:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
A liquidação de sentença se faz necessária quando a sentença fixar condenação ao pagamento de quantia ilíquida, nos termos do art. 509 do CPC
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.221783-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022).

Assim, não havendo a possibilidade de demonstrar o quantum da pretensão executória através de meros cálculos aritméticos, não resta comprovada a liquidez do título, logo, imperioso é a nomeação do perito para tanto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
A
rt. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007947-55.2022.8.08.0000

AGVTE: ENEAS DPS SANTOS CARNEIRO

AGVDO: BANCO ABN AMRO REAL S.A

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1- O Agravante não guardou com a boa-fé ao omitir a informação de que o documento necessário para elucidação dos valores a serem ressarcidos já estaria presente nos autos, sendo que desnecessária seria a intimação da instituição financeira para apresentação deste contrato.

2- A parte não se pode valer da própria torpeza para prejudicar a parte Agravada, de modo a apresentar valores unilateralmente.

3-
Certo reconhecer que o título judicial não é liquido, devendo ser submetido à liquidação de sentença, visto a necessidade de determinar o objeto da condenação, possibilitando ao executado ter o conhecimento exato do direito pretendido pelo exequente.

4-
Não foi possível a apuração do
quantum debeatur
pretendido pelo agravante através da cédula de contrato bancária contida nos autos de origem, o que demonstra a necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença.

5- Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
5007947-55.2022.8.08.0000
,
ACORDA esta e. Câmara,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.